Tribunal: TJMT
Processo: 1018959-58.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018959-58.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WISLEN GONCALVES CECILIO - CPF: 028.044.401-09 (PACIENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 402.308.728-91 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS CECÍLIO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUIZ "A QUO" ESPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2° VOGAL, QUE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 12, ART. 14 E ART. 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03 -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO PRIMÁRIO E SEM OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante os delitos imputados ao paciente sejam graves, por haver fortes indicativos de que mantinha armas de fogo e munições armazenadas na residência do seu genitor para o fim de locá-las e/ou vendê-las para criminosos praticarem delitos contra o patrimônio, porque ele é primário, sem outros registros criminais, com família constituída, aposentado por invalidez, em razão de doença que o acomete desde a infância, e, ainda, residente em endereço certo no distrito da culpa, não há como considerar a prisão preventiva indispensável à hipótese concreta, uma vez que todo esse contexto afasta a inferência de que se trata de sujeito perigoso ao meio social, de modo a tornar suficiente a sua submissão ao cumprimento de restrições menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também garantirão a ordem pública.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR

PACIENTE(S)

WISLEN GONÇALVES CECILIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180 do CP, no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio aduz que a
decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos,
incapazes de demonstrar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
,

ao que agrega a
suficiência das providências cautelares menos severas
, previstas no art. 319 do CPP.

Nessa esteira, alega que o increpado não representa risco algum à ordem social ou aos meios e fins do processo, pois primário, residente em endereço certo, com família constituída e portador de deficiência, com “
dificuldades cognitivas e de aprendizagem”
, haja vista ter tido meningite por tuberculose aos dois anos, a qual evoluiu para hidrocefalia, o que exigiu a instalação de uma válvula de derivação ventriculoperitoneal em sua cabeça, de modo a fazer uso de medicamento controlado para evitar convulsões, que, conforme esclarecido pelo causídico, “
os presos estariam tomando o remédio do paciente para ‘cheirarem’, podendo o paciente convulsionar e vir a óbito no cárcere”
(ID 28110460 – Pág. 3).

Em derradeiro, conclui que, frente às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do encarcerado, acaso reste condenado pelos fatos ilícitos que lhe estão sendo imputados, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua
manutenção em cárcere provisório situação mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a que responde em 1º grau, o que viola o princípio da homogeneidade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que tenha a sua liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 28110461 ao ID 28110468.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28318452) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 29297487.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 32013982).

Posteriormente o impetrante colacionou a petição de ID 32122951, mediante a qual pugna pela inclusão do
mandamus
em pauta para julgamento, bem como a sua intimação para fins de sustentação oral.

É o relatório.

Intime-se conforme o requerido.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Wislen Gonçalves Cecilio
foi preso em flagrante delito na data de 02/12/2019 porque, à época, suspeitava-se que teria praticado as condutas ilícitas descritas no art. 180,
caput
, do CP e nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, haja vista ter sido surpreendido mantendo em depósito na residência de seu genitor diversas armas de fogo e suas respectivas munições, as quais, em tese, eram alugadas e/ou vendidas a criminosos para cometerem delitos na comarca de Rondonópolis/MT.

Ressai da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil investigava os crimes de roubo e furto praticados na comarca de origem, quando recebeu a informação de que o favorecido nessa ordem teria vários artefatos bélicos em sua casa, com a finalidade de alugá-los a criminosos para cometerem crimes patrimoniais naquela região.

Assim, ao tomarem conhecimento de que no dia fatídico o suspeito estaria comercializando uma espingarda, os agentes de segurança se dirigiram até sua casa e o indagaram acerca do valor cobrado pela arma de fogo, tendo o encarcerado indicado a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse momento, os agentes de segurança teriam se identificado como policias e questionado o paciente acerca do armazenamento do produto que estaria oferecendo à venda, tendo o sujeito afirmado que estaria na casa de seu genitor, para onde os investigadores se deslocaram e apreenderam 01 (um) recipiente com várias espoletas de cartuchos, 01 (um) revólver calibre .38, 01 (uma) espingarda calibre .20, 03 (três) cartuchos calibre .20, 01 (uma) espingarda calibre .28, 01 (um) vasilhame contendo vários balotes, 03 (três) espoletas de cartucho, 01 (uma) colmeia de espoletas para recarregar cartuchos, 05 (cinco) munições calibre .32 deflagradas, 19 (dezenove) cartuchos calibre .20 carregados, 01 (uma) munição calibre .50 intacta, 18 (dezoito) munições calibre .38 intactas, 29 (vinte e nove) cartuchos calibre .28 deflagradas, 01 (uma) munição calibre .22 intacta, 05 (cinco) cartuchos .20 deflagrados, 08 (oito) munições calibre .38 deflagradas, 05 (cinco) cartuchos calibre .28 carregados, 01 (uma) faca com bainha de couro e 01 (um) punhal com bainha de metal prateado.

Diante de tais fatos, o beneficiário nesse remédio heroico foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

E, encerrada a investigação, a denúncia foi ofertada, dando o paciente como incurso nas penas do art. 12, do art. 14 e do art. 17, todos da Lei n.º 10.826/0, sendo a peça acusatória recebida no dia
20/12/2019
.

Na decisão objurgada, o d. juízo
a quo
esclareceu que a medida constritiva se lastreia na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
haja vista os delitos imputados ao flagrado serem dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente supera 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao

fumus comissi delicti
, frisou que os elementos informativos contidos na caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do sujeito com a prática dos crimes tipificados na Lei do Desarmamento, pois teria sido surpreendido mantendo em depósito na residência do seu genitor diversas armas de fogo e suas respectivas munições.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
frisou a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, evidenciada pela sua forma de agir no cenário delituoso, uma vez que as investigações perpetradas teriam indicado que ele mantinha armazenado na casa de seu pai, com quem supostamente cometia as condutas ilícitas, um número considerável de artefatos bélicos, os quais seriam destinados à locação e venda para criminosos executarem os ilícitos contra o patrimônio na região de Rondonópolis/MT, que, segundo dados apresentados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, ocorrem de forma alarmante naquela comarca.

À vista disso, não há como considerar o édito combatido como
teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, uma vez que se apresenta respaldado em elementos concretos extraídos dos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir esclarecedoras quanto à presença dos indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos pelos quais o d. julgador entendeu por imprescindível o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Entretanto, sem perder de vista a gravidade dos delitos imputados ao increpado, em análise mais acurada da situação fática, considero que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, máxime porque o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a tornar a sua manutenção em cárcere mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
o paciente possui apenas 25 (vinte e cinco) anos, é primário e de bons antecedentes, pois, além do procedimento pertinente à prisão ora vergastada, não ostenta outros registros criminais
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício, e, ainda, ao que tudo indica,
reside em endereço certo no distrito da culpa, possui família constituída e recebe uma aposentadoria por invalidez, haja vista a doença que o acomete desde a infância.

Logo, as condições pessoais que ostenta revela a suficiência da submissão do segregado ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais,
garantindo-lhe a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

A propósito, em situação bastante assemelhada, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a permitir a superação do referido óbice sumular.

2. A prisão preventiva, consoante disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. "A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal" (RHC 67.556/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016).

4. No caso, o paciente possui condições pessoais favoráveis - é primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita, família constituída - e está sendo investigado pela suposta prática de delitos sem violência ou grave ameaça - posse de munição de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo -. Assim, a submissão dele a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau”
(HC 517.142/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

E,
inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
WISLEN GONÇALVES CECILIO
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do douto Relator para fazer a substituição até porque, como bem colocado, considerando a gravidade do delito não seria apenas suficiente para a manutenção da prisão, mas a substituição no caso é pertinente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, com a exceção de alguns incisos.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

O paciente, inclusive, recebe aposentadoria por invalidez, em razão da situação de saúde dele.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Entendo que o decreto de prisão preventiva, embora elaborado sucintamente, faz referência a elementos concretos dos autos e demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, porque são 17 (dezessete) armas e munições, inclusive de uso restrito.

Fico imaginando como é o dia a dia desse paciente que, pelo que consta dos autos, não exerce atividade laboral e recebe aposentadoria por invalidez. E, ainda que seja primário e não tenha antecedentes criminais, acho que ele ingressou triunfalmente no mundo do crime.

Então, eminentes pares, entendo que a decisão poderia ter sido melhor, mas não diria que é uma decisão desfundamentada. Ela demonstra os indícios de autoria, a prova da existência do crime e a necessidade da custódia. É evidente que uma pessoa que não trabalha – e isso está na decisão –, e que vive de comercializar armas e munições é, no dia a dia, um criminoso e a sociedade não merece conviver com uma pessoa dessa.

Entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão impediria que ele continuasse a fazer o que vinha fazendo. Os contatos que ele tem continuarão existindo e as armas, vendidas.

Com essas razões, encaminho meu voto pela denegação da ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020